Tribunal: STF
Processo: HC 65646
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DESAFORAMENTO. NULIDADE POR IRREGULARIDADE DA
ADMISSAO DE ASSISTENTE.
- NÃO E O 'HABEAS CORPUS' MEIO IDONEO PARA REEXAMINAR OS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - QUE SE AJUSTAM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS
PELA AUTORIDADE JUDICIAL DA COMARCA - DO TRIBUNAL 'A QUO' PARA
DESCONSTITUIR DECISÃO SUA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, QUE DEFERE
PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
- SE O ASSISTENTE FOI ADMITIDO SEM PROVA DE PARENTESCO COM A VÍTIMA,
MAS NÃO SE NEGA SEQUER ESSE PARENTESCO, PODE OCORRER IRREGULARIDADE
NA  ADMISSAO DO ASSISTENTE, MAS NÃO MOTIVO DE NULIDADE PROCESSUAL.
PRECEDENTES DO S.T.F.
- SE EXISTEM COMARCAS - INCLUSIVE POPULOSAS - MAIS PROXIMAS DO
DISTRITO DA CULPA, NÃO BASTAM, PARA O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO
PARA A COMARCA DA CAPITAL, AFIRMAÇÕES GENERICAS DE PRESTIGIO
POLÍTICO-SOCIAL OU DE PODERIO ECONOMICO EM TODA A REGIAO, MAS E
NECESSARIO QUE SE INDIQUEM OS MOTIVOS DE EXCLUSAO DE TODAS AS
QUE SE ENCONTRAM MAIS PROXIMAS.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE, PARA CASSAR A DECISÃO QUE
DESAFOROU O JULGAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO,
DEVENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL PROFERIR OUTRA, EM QUE ESCOLHA
COMARCA MAIS PROXIMA DO DISTRITO DA CULPA, OU INDIQUE OS MOTIVOS
DE EXCLUSAO DE TODAS AS QUE SE ENCONTRAM MAIS PROXIMAS DO QUE A
COMARCA DA CAPITAL.